Tribunal: TJMT
Processo: 1001264-75.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001264-75.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAYANE FRIGO DE OLIVEIRA - CPF: 022.258.501-35 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA.

ALTERAÇÃO DE VOO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR.
REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA.

DANO MORAL. ATRASO DE VOO (4h
45
).

AUSÊNCIA
DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Justiça Gratuita.
Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios
(STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.7
97/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023 e TJMT N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).

No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente(ID 291935891/PJe2) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido
contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

2.
Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia aérea.
O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já
pago ou à reacomodação em outro voo, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e a 60 minutos para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados (artigo 12 da Resolução 400/201
6 da ANAC e N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).

No presente caso, considerando que voo em questão (Natal a Cuiabá) teve seu horário alterado de 12h40 para 14h45 (ID 289879949/289879950/PJe2), há conduta ilícita, pois foi desrespeitado o limite de alteração de 30 minutos para voos domésticos.

3.
Responsabilidade civil.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).
Em se tratando de transportes aéreos, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são supervenien
tes, imprevisíveis e inevitáveis.

A reestruturação da malha aérea é de responsabilidade da companhia aérea e não configura caso fortuito ou força maior (N.U 1057547-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024, N.U 1009007-92.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024, N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECU
RSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024).

4.
Dano moral. Atraso de voo.
O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019).
No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019 e N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).
Não havendo circunstâncias agravantes ao simples atraso de voo, não há dano moral.

5. R
ecurso conhecido e
não provido
.

6.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da causa
pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC), se for o caso.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1001264-75.2025.8.11.0002

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE - MT

Recorrente:
DAYANE FRIGO DE OLIVEIRA

Recorrido:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DAYANE FRIGO DE OLIVEIRA ajuizou reclamação em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.Noticiou que: a) adquiriu passagens aéreas junto à reclamada para percorrer o trecho de ida e volta Cuiabá-Natal; b) o voo original de retorno sairia às12h40, chegando em seu destino
as 20
h
10
; c)
em razão de um atraso o
c
a
s
ionado
pela
parte
reclamada, somente chegou ao destino às 00
h
55
.
Requereu a
condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral
.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Trata-se de ação de indenização por danos morais em razão de falha no serviço de transporte aéreo. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Passo a fundamentar e a decidir. - Fundamentação Julgamento antecipado do mérito
.

Nos
termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando não houver necessidade de provas em audiência de instrução. Examinando os autos, nota-se que para a solução do presente conflito não há necessidade de produção de novas provas, visto que os fatos controvertidos podem ser comprovados por meio documental. Com fundamento nos artigos 370 e 371 do CPC, que disciplinam o princípio da livre apreciação motivada das provas e para não haver procrastinação
ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução. Indeferimento da petição inicial e
incompetência Em
relação ao comprovante de endereço, verifica-se que a parte autora apresentou
comprovante em nome próprio, o qual é suficiente para instruir a presente demanda. Diante disso, rejeito a preliminar. Gratuidade da Justiça O art. 54 da Lei n. 9.099/95 assevera que o acesso ao Juizado Especial independerá, no primeiro
grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas e despesas. Isto posto, posterga-se a análise do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o polo ativo é destinatário final da prestação do serviço, enquanto a empresa reclamada figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei n.º 8.078/90. Em caso de antinomia, afasta-se a aplicação do Código Brasileir
o Aeronáutico, em razão dos critérios clássicos de especialidade e cronologia. O cerne da controvérsia reside em averiguar se houve falha no serviço de transporte aéreo. Para dirimir a lide, defiro a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações. À vista disso, compete à reclamada a comprovação da inexistência de ato ilícito, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Constata-se dos autos que a parte reclamante contratou o serviço de transporte aéreo para viajar, e
m 14/1/2025, de Natal a Cuiabá. Previsão de saída 12h40 e chegada 20h10. A parte autora relatou que o voo atrasou e somente chegou ao destino 00h55. Na contestação, a ré afirmou que ocorreu alteração programada, que houve comunicação no dia 27/9/2024, a fim de provar que apresentou tela sistêmica. Na impugnação, a parte reclamante não enfrentou a alegação de que a notificação foi realizada. Diante disso, torna-se incontroversa a alegação de que a parte consumidora fora notificada, conforme art. 374, III, do
CPC. Nesse passo, verificada a comunicação prévia e anuindo a parte contratante com a reacomodação, não há que se falar em prejuízo capaz de ensejar o dano moral, uma vez que a situação em apreço não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento. A corroborar: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA AERONAVE NÃO PROGRAMADA. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO PARA O MESMO DIA CONTRATADO. NOTIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO COM 11 (ONZE)
DIAS DE ANTECEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DO TEOR DO ART. 12, DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Pretensão recursal é a condenação da recorrida em danos morais. 3. De acordo com o art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor não responde por eventuais danos experimentados pelo consumidor na
hipótese de não haver falha na prestação do serviço ou qu
ando a culpa pelo dano for exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. 4. As alterações procedidas de modo programado pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do art. 12, da Resolução nº 400, da ANAC. A mera alteração do horário do voo, a fim de ajustar-se às necessidades da malha aérea e com a comunicação prévia ao consumidor, por si só, não é capaz de gerar d
ano moral. 5. Parte recorrente que compareceu no aeroporto para embarcar no dia e novo horário estipulado pela recorrida. 6. Não há nos autos nenhuma prova demonstrando que a recorrente tenha entrado em contato com a recorrida para questionar a alteração e solicitar a mudança do voo para outro de acordo com a sua conveniência ou solicitar o ressarcimento dos valores gastos, o que demonstra sua anuência com a alteração. 7. Falha na prestação do serviço não configurada. 8. Sentença mantida por seus próprios f
undamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 9. Recurso conhecido e desprovido. 10. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, que ficam suspensos em razão da gratuidade da justiça, nos termos do disposto no art. 98, § 3º do
CPC.(
TJ-MT 10179563120208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 02/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 04/03/2021). E M E N T A
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACORDO CELEBRADO COM A CORRÉ. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO PELA COMPANHIA AÉREA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ATENDIMENTO AOS DITAMES DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em razão da alteração unilateral das passagens aéreas adquiridas pelos consu
midores, o que
acarretou em
gastos imprevisíveis com hospedagem e alimentação em decorrência da alteração do itinerário da viagem. 2. Comprava a comunicação prévia aos consumidores acerca da alteração da passagem em atenção ao que dispõe o artigo 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, “as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
” 3. Comprovada a prévia comunicação da ré sobre as alterações dos voos, não há falar em danos morais, uma vez que possibilitou aos autores
realizar
o cancelamento dos voos e a readaptação de sua viagem com antecedência. Somente transtornos e fatos significativamente graves são hábeis a gerar dano moral indenizável pois, de outra sorte, não há lesão aos direitos de personalidade. 4. Meros incômodos e desconfortos, bem como desavenças contratuais, por si só, não justificam a concessão de verba indenizatória.
5. Sentença reformada. 6. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.(
TJ-MT 10017539120208110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/02/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/02/2021). RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ALTERAÇÃO PROGRAMADA DO VOO DE IDA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO PELA COMPANHIA AÉREA. ACEITAÇÃO DA REACOMODAÇÃO PELA PARTE AUTORA. AUSENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recur
sal - 0007614-49.2021.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 26.11.2021) (TJ-PR - RI: 00076144920218160018 Maringá 0007614-49.2021.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Marcel
Luis
Hoffmann, Data de Julgamento: 26/11/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/11/2021). O dano moral, à luz da Constituição Federal, é a agressão à dignidade da pessoa humana, de modo que, para configurar tal agressão, não basta qualquer contrariedade. Em suma,
o fato não configurou efetiva lesão à honra ou ao bom nome dos requerentes, por essa razão, deixo de acolher o pedido de reparação por danos morais. - Dispositivo Em face do exposto, rejeito a preliminar e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da petição inicial, por consequência, extingo o feito com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 54 e 55, ambos da Lei n.º 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada,
nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95.
Tathyane
G. M. Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Várzea Grande, data registrada pelo sistema. Viviane Brito Rebello Juíza de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que

faz jus à indenização por danos morais, em razão dos constrangimentos que a parte reclamada a fez passar, extrapolando a esfera de meros aborrecimentos
. Requereu a reforma da sentença
,
para
que sejam
julga
dos
procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença. Na ocasião,
a parte reclamada
impugnou os benefícios da justiça gratuita
concedidos à parte reclamante
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025